Tribunal: TJMT
Processo: 1032150-60.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032150-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ODENIR BARROS DE PAULA - CPF: 577.214.751-04 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032150-60.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Odenir Barros de Paula

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA. DESCONTOS LEGÍTIMIOS. DANO MATERIAL INDEVIDO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na petição inicial, o Autor alega que sofreu descontos na sua conta corrente no período de 06 a 09/2023, sob a rubrica de “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”, no valor de R$1.197,80 cada, contudo, não reconhece a origem dos descontos, tendo em vista que não contratou empréstimo junto à reclamada. Por essa razão, requer a
devolução em dobro dos valores descontados
e
indenização por danos morais
.

2. Em contrapartida, a instituição financeira alega que houve a contratação de empréstimo, não havendo ilegalidade na operação.

3. No presente caso, restou comprovada pelo banco a contratação do empréstimo realizado pelo autor no autoatendimento (Bradesco Dia e Noite – BDN) mediante juntada das informações da contratação (valor do contrato, numeração, juros, parcelas, seguro, tarifas, etc.), com a jornada resumida. Além disso, a instituição financeira demonstra o depósito de valor na conta corrente do autor, o que é reconhecido por ele, conforme extrato abaixo:

4. Evidenciada a contratação, são devidos os descontos na conta do autor, de forma que não merecem prosperar os pedidos de restituição em dobro do valor descontado, tampouco de indenização por dano moral.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
O reclamado apresentou contrato virtual, assim como extrato bancário do autor, em que consta o crédito no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no dia 11/05/2023, pertinente ao empréstimo efetivamente contratado pelo autor (Id. 198766190 e 198767592).

Instada a se manifestar, o reclamante não logrou contrapor a prova apresentada pelo requerido.

Portanto, restou comprovado que o reclamante de fato contratou empréstimo bancário que deu azo aos descontos por ele objurgados nos presentes autos, de modo que não pode agora, através da presente demanda, buscar esquivar-se da sua obrigação.”

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou o reclamante à multa por litigância de má-fé

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025